Tribunal: TJMT
Processo: 1038769-37.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038769-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOCULIN DA COSTA WOLKER - CPF: 545.143.121-34 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0023-03 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO POR ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de produção antecipada de provas, determinando a exibição de documentos e condenando o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, arbitrado em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir na produção antecipada de provas quando demonstrado prévio requerimento administrativo; (
ii
) saber se a apresentação dos documentos com a contestação configura ausência de pretensão resistida apta a afastar a
condenação em honorários advocatícios; e (
iii
) saber se o valor da causa, em demanda sem conteúdo econômico imediato, deve ser reduzido por estimativa.

III. Razões de decidir

3. O interesse processual resta configurado quando comprovada a existência de relação jurídica e o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável, aplicando-se, por analogia, a orientação firmada no REsp nº 1.349.453/MS, mesmo sob a sistemática da produção antecipada de provas prevista no CPC/2015.

4. A apresentação dos documentos juntamente com a contestação evidencia a ausência de resistência à pretensão autoral, afastando a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. Em demandas de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, desprovidas de conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve ser fixado por estimativa razoável, sendo excessivo o montante inicialmente atribuído, impondo-se sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e reduzir o valor da causa para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento: “1. A comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido configura o interesse de agir na produção antecipada de provas para exibição de documentos. 2. A apresentação dos documentos com a contestação caracteriza ausência de pretensão resistida, afastando a condenação em honorários advocatícios. 3. O valor da causa em demandas sem conteúdo econômico imediato deve ser fixado por estimativa razoável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 381 e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 10.12.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação de Produção Antecipada de Provas julgada
procedente, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante aduz que
não houve resistência administrativa ao pedido de exibição de documentos, razão pela qual inexistiria interesse de agir. Argumenta que a apresentação dos documentos em juízo demonstra sua boa-fé e que não deveria arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que não deu causa à propositura da demanda.

Impugna o valor atribuído à causa, arguindo que é elevado e
dissociado da situação dos autos.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No Recurso Especial representativo de controvérsia 1349453/MS, o STJ firmou o entendimento de que na Ação Cautelar de Exibição de Documentos o autor deveria demonstrar que a Ação é essencial, adequada e que só havia esse meio para a obtenção do suposto direito. Assim, para a configuração do interesse processual nesse tipo de Ação seria preciso comprovar a existência da relação jurídica, o prévio pedido administrativo e o pagamento dos custos do serviço.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes,
a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No
caso concreto, recurso especial provido.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe
02/02/2015). (Sem destaque no original).

Embora as medidas cautelares típicas previstas no CPC/73 tenham sido extintas – incluída nesse rol a Ação Cautelar de Exibição de Documentos -, e o presente caso seja de Pedido de Produção Antecipada de Provas c/c Pedido Liminar, previsto no art. 381 e seguintes do CPC/2015, aplica-se a esta Ação as disposições do Recurso repetitivo acima citado, uma vez que, não obstante sob outro procedimento e outra denominação, a prestação jurisdicional buscada em ambas as situações é a mesma, assim como a causa que a fundamenta, qual seja, a necessidade da exibição de um documento em comum que se encontra em poder da outra parte.

No caso
sub judice
há prova desse pedido, pois a apelada notificou extrajudicialmente o apelante, como se confirma pelo
documento anexado à inicial.

O apelante também se insurge contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais visto que não se opôs à exibição dos documentos.

Conforme entendimento do STJ, neste tipo de demanda a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios é devida quando houver pretensão resistida, o que, no entanto, não se configura apenas com a ausência de resposta ao pedido prévio.

No caso concreto, a documentação foi apresentada junto com a contestação, o que afasta essa situação e, por consequência, a condenação à verba honorária.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
no
REsp.
1757147 SP 2018/0190976-8, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 24-8-2020, Quarta Turma,
DJe
de 31-8-2020, sem grifos no original).

Deste Tribunal:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO FORMULADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos, na qual o juízo de origem declarou satisfeita a obrigação com a juntada dos documentos requeridos, e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00. O apelante sustenta que a apresentação dos documentos se deu de forma espontânea com a contestação e que não houve prova de resistência à pretensão autoral, requerendo, por conseguinte, a reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento da verba honorária. O apelado, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve pretensão resistida por parte do requerido, apta a justificar a condenação em honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça entende que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em Ação de Exibição de Documentos pressupõe a existência de pretensão resistida, sendo insuficiente, por si só, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial.

A juntada dos documentos pleiteados com a contestação configura ausência de resistência à pretensão, afastando a sucumbência da parte requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de resposta da instituição financeira ao pedido administrativo de exibição de documentos não configura pretensão resistida a autorizar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios”. (N.U 1008683-29.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Quanto ao valor da causa, uma vez que se trata de demanda
sem conteúdo
econômico, esse montante deve ser atribuído por estimativa, apenas para efeitos fiscais. Desse modo, os R$ 20.000,00 estabelecidos pelo autor são excessivos para o caso, e devem ser reduzidos.

Para ilustrar
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de contrato de cartão de crédito, determinando que o banco réu exiba o documento em 15 dias, sob pena de presunção de inexistência. O banco foi condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II .
Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) a impugnação do valor da causa e (
ii
) a improcedência da ação de exibição de documentos, alegando que as faturas apresentadas são suficientes para comprovar a contratação.
III .
Razões de Decidir. 3. A impugnação ao valor da causa foi acolhida, ajustando-se para R$ 1.000,00, por se tratar de ação de exibição de documentos sem conteúdo econômico
imediato .
4. No mérito, o recurso não merece prosperar, pois a autora comprovou a solicitação prévia do contrato ao banco,
que não foi atendida, justificando a procedência da ação. IV. Dispositivo e
Tese .
5. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: 1. A ação de exibição de documentos exige a comprovação de solicitação prévia não
atendida .
2. O valor da causa em ações de exibição de documentos deve ser ajustado por estimativa. Legislação Citada: CPC, art. 292, § 3º;
art
. 85, § 2º e § 11; art. 1026, § 2º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação nº 1001385-50.2017 .8.26.0040, Rel.
Des .
Jonize Sacchi de Oliveira, julgado em 27.02.2018. STJ, REsp 1 .349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 10/12/2014,
DJe
02/02/
2015 .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10275131420238260003 São Paulo, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 27/01/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/01/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para
reduzir o valor da causa para R$ 1.000,00
,
e afastar a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026